Tribunal: TJDFT
Processo: 0000951-25.2019.8.07.0012
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-25

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. CONCURSO DE AGENTES. CORRUPÇÃO DE MENOR. LIAME SUBJETIVO ENTRE O APELANTE E O MENOR INFRATOR DEMONSTRADO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ABSOLVIÇÃO DESCABIDA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE FURTO. GRAVE AMEAÇA CONFIGURADA. NÃO CABIMENTO. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA CONSUNÇÃO. INVIABILIDADE. DOSIMETRIA DA PENA. PRÁTICA DO CRIME ENQUANTO CUMPRIA PENA EM REGIME DOMICILIAR POR OUTRO DELITO. REALOCAÇÃO DO FUNDAMENTO PARA DESABONAR A CONDUTA SOCIAL E NÃO A CULPABILIDADE. RECURSO PROVIDO PARCIALMENTE.
1. Nos crimes patrimoniais, a palavra da vítima assume especial relevo como elemento probatório, especialmente quando em consonância com as demais provas colhidas, em especial pelo reconhecimento pessoal e a confissão do menor comparsa do réu.
2. "Incabível a desclassificação do crime de roubo para o crime de furto, se as provas colhidas demonstram que os réus, ao exigirem a entrega do celular, intimidaram a vítima a ponto de retirar sua capacidade de resistência, o que configura a elementar da grave ameaça" (Acórdão n.904552, 20140111624025APR, Relator: JESUINO RISSATO, Revisor: SANDOVAL OLIVEIRA, 3a Turma Criminal, Data de Julgamento: 05/11/2015, Publicado no DJE: 09/11/2015. Pág.: 177).
3. Inviável falar em consunção entre os crimes de corrupção de menor e de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas, tendo em vista que eles tutelam objetos jurídicos distintos e que a corrupção não foi utilizada como crime meio para o cometimento do roubo.
4. A prática de crime durante o cumprimento de pena por delito anterior permite a valoração negativa da conduta social, pois, ao cometer o novo delito, o agente, para além de infringir a ordem jurídica vigente, demonstra insubordinação à disciplina estatal e faz pouco caso de ajustar sua conduta ao bom convívio social, pois insiste na prática criminosa, justamente quando deveria se esforçar para ser reintegrado à sociedade. Realocação da fundamentação para valorar negativamente a conduta social e não a culpabilidade.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.